Tribunal: TJMT
Processo: 1040950-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040950-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fazenda São José Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão saneadora proferida em Ação Civil Pública Ambiental, na qual se determinou, entre outras medidas, a inversão do ônus da prova, a complementação técnica da inicial e a especificação de provas pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova nas ações ambientais; (
ii
) estabelecer se a determinação de complementação da inicial viola a
estabilização da demanda; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a inversão do ônus da prova, fundamentando-a no art. 6º, VIII, do CDC, na Súmula 618 do STJ, no princípio da precaução e na responsabilidade objetiva ambiental, afastando a necessidade de demonstração estrita de hipossuficiência ou verossimilhança.

A inversão do ônus probatório em matéria ambiental decorre de regime jurídico próprio, impondo ao empreendedor o dever de demonstrar a inexistência de dano ou nexo causal.

O julgado esclarece que a complementação da inicial não altera pedido ou causa de pedir, consistindo em mero esclarecimento técnico, compatível com os poderes instrutórios do magistrado.

A decisão distingue alteração substancial da demanda de providências de especificação técnica, afastando violação ao art. 329, II, do CPC.

Não há cerceamento de defesa, pois foi assegurado prazo para especificação de provas, sem introdução de fundamento novo ou prejuízo concreto à parte.

A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9º, 10, 139, VI, 329, II, 370, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ, REsp 972.902/RS; STJ, Súmula 98; TJMT, ED nº 1040950-80.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1003106-95.2024.8.11.0044; TJMT, 0000112-70.2019.8.11.0082, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
, com fins de prequestionamento, opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
351095368), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1003106-95.2024.8.11.0044.

A embargante alega a existência de
omissões e obscuridades
no julgado, sustentando, em síntese:

Omissão quanto à aplicação automática da Súmula 618 do STJ e do art. 6º, VIII, do CDC, argumentando que a inversão do ônus da prova não seria automática e dependeria de análise concreta dos requisitos de verossimilhança e
hipossuficiência;
o
missão e obscuridade quanto à violação ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, II, do CPC), sustentando que a determinação de complementação da inicial após a contestação configuraria alteração indevida da causa de pedir;
o
missão quanto ao cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), alegando que a especificação simultânea de provas, concomitante à complementação da inicial, teria violado o contraditório.

Requer, ao final, o
suprimento das omissões apontadas
, com a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento explícito
dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
(I
d
355762896), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há qualquer omissão no acórdão, tendo sido todas as questões devidamente enfrentadas, e que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida
, requerendo o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se
a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I – D
o cabimento dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado, conforme dispõe oart. 1.022 do Código de Processo Civil
.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado. Seu escopo é estritamente integrativo, voltado ao aperfeiçoamento da decisão quando presente vício que comprometa sua clareza, completude ou coerência interna.

D
a inexistência de omissão quanto à inversão do ônus da prova

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar se a inversão do ônus da prova poderia prescindir da análise fundamentada dos requisitos da verossimilhança ou da hipossuficiência, especialmente quando o autor é o Ministério Público.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma
expressa, clara e fundamentada
a questão da inversão do ônus da prova, consignando:

"A decisão agravada apresenta fundamentação expressa e adequada ao determinar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990, aplicável às ações civis públicas por força do art. 21 da Lei nº 7.347/1985, no princípio da precaução, na Súmula 618 do STJ e no REsp 972.902/RS, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988."

E, de forma ainda mais categórica:

"A inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ambiental, conforme a Súmula 618 do STJ e precedentes do STJ e deste Tribunal, impondo ao empreendedor o encargo de demonstrar a inexistência de dano ou de nexo causal, em homenagem ao princípio da precaução e à responsabilidade objetiva ambiental."

O julgado deixou consignado, ainda, que:

"No caso concreto, a inversão do ônus da prova não viola o contraditório ou a ampla defesa, mas, ao contrário, equilibra a relação processual, transferindo à parte ré — que possui melhores condições técnicas — o encargo de demonstrar a inexistência do dano, do nexo causal ou de qualquer elemento apto a afastar sua responsabilidade."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas fundamentou a inversão do ônus da prova, como o fez com base em
regime jurídico
próprio do Direito Ambiental
, que se estrutura sobre os pilares da
responsabilidade objetiva
(art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981) e do
princípio da precaução
, aplicando a orientação consolidada na
Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça
:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

A tentativa da embargante de exigir demonstração específica de hipossuficiência ou verossimilhança nos moldes estritos do CDC
ignora a natureza diferenciada da tutela ambiental
, na qual a inversão do ônus probatório decorre da conjugação entre responsabilidade objetiva, princípio da precaução e orientação jurisprudencial consolidada.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
não há omissão, mas mera inconformidade
com o resultado do julgamento.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão.

D
a inexistência de omissão quanto à estabilização da demanda

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar como a determinação de complementação técnica da inicial não representaria ofensa ao art. 329, II, do CPC e ao princípio da estabilização da demanda.

Novamente, não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou de forma
expressa e fundamentada
a questão, consignando:

"No caso concreto, não houve qualquer modificação do pedido ou inovação da causa de pedir. A decisão saneadora limitou-se a determinar que o Ministério Público apresentasse esclarecimentos técnicos e jurídicos relacionados à quantificação e especificação dos danos ambientais já descritos na exordial, com vistas ao adequado delineamento da fase instrutória."

E prosseguiu:

"Não se trata de ampliação do objeto litigioso, mas de mero esclarecimento técnico da peça inicial, visando à melhor compreensão do juiz acerca da dimensão dos danos ambientais, providência compatível com os poderes instrutórios e de direção processual conferidos ao magistrado pelos
arts
. 139, VI, e 370 do CPC."

De forma conclusiva, o julgado assentou:

"A estabilização da demanda impede a alteração substancial dos elementos objetivos da ação sem observância das regras legais. Não obsta, contudo, a determinação judicial de esclarecimentos, especificações ou complementações técnicas que visem conferir maior precisão ao objeto da controvérsia."

E arrematou:

"Rejeita-se, portanto, a alegação de violação ao art. 329, II, do CPC e à estabilização da demanda."

O acórdão distinguiu, de forma técnica e precisa, a
alteração substancial da demanda
(vedada pelo art. 329, II, do CPC) do
esclarecimento técnico complementar
(permitido e até recomendável em demandas ambientais de alta complexidade), inserindo a providência determinada no âmbito dos
poderes de direção e saneamento do processo
conferidos ao magistrado.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Rejeita-se a alegação.

Da inexistência de omissão quanto ao cerceamento de defesa

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que o prejuízo decorrente da quebra da ordem lógica do processo seria inerente à própria violação das garantias constitucionais.

Mais uma vez, a alegação não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando:

"A decisão agravada não introduziu fundamento novo, tampouco decidiu questão sem prévia oitiva das partes. Ao contrário, limitou-se a impulsionar o feito para a
fase de saneamento e organização do processo, determinando que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência."

E prosseguiu:

"A decisão expressamente assegurou prazo comum de 15 dias para especificação das provas, garantindo às partes plena participação na delimitação da instrução probatória."

De forma conclusiva:

"A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto. A agravante permanece plenamente apta a requerer todas as provas que entender pertinentes, inclusive prova pericial, testemunhal ou documental complementar."

E arrematou:

"Rejeita-se, portanto, a alegação de violação ao princípio da não surpresa e de cerceamento de defesa."

O julgado deixou claro que a
especificação simultânea de provas
constitui prática processual legítima, que
concretiza — e não viola — o contraditório substancial
, não havendo qualquer prejuízo demonstrado à defesa.

Rejeita-se a alegação de omissão.

Do caráter infringente dos embargos

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, os embargos revelam
nítido caráter infringente
, na medida em que buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida, sob o pretexto de apontar omissões inexistentes.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que:

"Os embargos de declaração visam à integração do julgado diante de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa".

(TJMT - 0000112-70.2019.8.11.0082, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025)

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, é certo que a
Súmula 98 do STJ
estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
.

Contudo, o prequestionamento pressupõe a
existência de vício real
no julgado. Não se presta a via dos embargos declaratórios a forçar manifestação sobre teses já expressamente enfrentadas e rejeitadas.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, aplicando os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados (
prequestionamento ficto
).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, considerando que os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026